Tribunal: TJSP
Processo: 1040613-46.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Recurso idêntico a Embargos de Declaração anteriores, com mesmos fundamentos e mesmo pedido, contra a mesma decisão. Preclusão consumativa. Violação ao princípio da unirrecorribilidade.
Este recurso é idêntico a recurso anterior. Ocorreu preclusão consumativa, impeditiva do conhecimento do mérito recursal, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões emanadas do

Ementa:
Embargos de Declaração. Recurso idêntico a Embargos de Declaração anteriores, com mesmos fundamentos e mesmo pedido, contra a mesma decisão. Preclusão consumativa. Violação ao princípio da unirrecorribilidade.
Este recurso é idêntico a recurso anterior. Ocorreu preclusão consumativa, impeditiva do conhecimento do mérito recursal, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões emanadas do Judiciário, segundo o qual para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial.
Embargos de declaração não conhecidos.